Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA CONTRATADA PARA ASSESSORAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO (ART. 475 DO CC). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora determinando a rescisão contratual e retorno ao status quo ante, devendo devolver o valor inicialmente pago de R$ 900,00 (novecentos reais) para prestação do serviço inadimplido, referente a assessoramento para financiamento de veículo automotor.

2. A parte recorrente-ré alega que cumpriu a sua parte no contrato, que seria o assessoramento e intermediação do Contrato para compra de bem automotor. Informa que não tem obrigação contratual de conseguir financiamento, sendo de responsabilidade das instituições financeiras a aprovação do cadastro do cliente. Sem contrarrazões.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Diante do descumprimento contratual absoluto, é direito do autor-recorrido o desfazimento do contrato e a restituição de tudo o que foi gasto, sem prejuízo de perdas e danos, conforme descrito no art. 475 do Código Civil.

5. Conforme destacado na sentença, a parte ré não demonstrou que houve cumprimento da prestação de serviço, não sendo suficiente, como prova do serviço prestado, a cópia de tela de banco produzida unilateralmente, uma vez que tal pesquisa pode ser feita por qualquer vendedor que trabalha em concessionária de veículos novos ou seminovos que realiza simulações junto a diversos bancos, sem cobrar nada por isso, dispensando serviço profissional para execução de tal serviço. Registre-se, ainda, que as pesquisas nos sites foram realizadas por empresa diversa da parte ré, chamada de AUTO FAMA VEÍCULOS - INAURA (Num. 13910764 - Pág. 1, Num. 13910765 - Pág. 1 e Num. 13910766 - Pág. 1).

6. A parte recorrente-ré infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como os art. 6o, IV; art. 14, art. 39, IV, art. 51, IV, levando o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que conseguiria realizar o financiamento de veículo automotor. A sentença não merece reforma.

7. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas pelo recorrente, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.